Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700594-56.2023.8.07.0014 RECORRENTE: R C V R DE OLIVEIRA LTDA RECORRIDO: ENANDIO GUILHERME LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. No caso, o laudo do acidente foi juntado e detém presunção de veracidade, eis que expedido pela Polícia Científica do Pará. O magistrado de origem reputou que tal documento é suficiente para a apreciação da lide e formação do seu convencimento, logo, despicienda a produção de prova oral. 2. A responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente, lesão ao direito alheio, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão, elementos que se assentam na teoria objetiva da culpa. Diante da comprovação quanto à dinâmica do acidente (evento danoso, conduta do agente e nexo causal), mostra-se caracterizada a responsabilidade civil da Apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, estes do Código Civil, asseverando comprovada a ausência de ato ilícito e nexo causal no caso concreto, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilização. Afirma, outrossim, que houve culpa exclusiva da contraparte no acidente de trânsito objeto dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos V e X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos trazidos no recurso especial acerca da deficiência de fundamentação e do descabimento da sua responsabilização no caso concreto. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, estes do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Diante da comprovação quanto à dinâmica do acidente (evento danoso, conduta do agente e nexo causal), mostra-se caracterizada a responsabilidade civil da Apelante.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012